Tribunal: TJSP
Processo: 2182367-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial contra devedores solventes – "Instrumento de Confissão de Dívida e Alteração de Termo de Ajuste" – Magistrado que, após a instauração de incidente, indeferiu o pedido da exequente/agravante de desconsideração da personalidade jurídica do executado/agravado – Razoabilidade – Não evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial contra devedores solventes – "Instrumento de Confissão de Dívida e Alteração de Termo de Ajuste" – Magistrado que, após a instauração de incidente, indeferiu o pedido da exequente/agravante de desconsideração da personalidade jurídica do executado/agravado – Razoabilidade – Não evidenciados os requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil – Decisão mantida – Recurso improvido.